Tribunal: TJSP
Processo: 3003719-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo IAMSPE, fundamentada na alegação de excesso de execução. Descabimento. Ausência de demonstração de incorreção dos cálculos apresentados pelas exequentes, que observaram os critérios da Lei no 12.703/2012 para o cálculo dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo IAMSPE, fundamentada na alegação de excesso de execução. Descabimento. Ausência de demonstração de incorreção dos cálculos apresentados pelas exequentes, que observaram os critérios da Lei no 12.703/2012 para o cálculo dos juros de mora. Acolhimento dos cálculos do agravante que implicaria a majoração do valor exequendo e não a sua redução. Decisão mantida. Recurso desprovido.